Tribunal: STF
Processo: Rcl 49311
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-17
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional proposta em favor de Tarcisio dos Santos Pereira, em face do Juiz de Direito da Vara de Execuções da Comarca de Itabuna -BA, que nos autos do processo de Execução Penal nº0002198-02.2019.8.05.0113, teria violado as regras de Mandela, o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos e a Convenção contra Tortura e outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes.
    Argumenta, com base no provimento CGJ 04/18 do Tribunal de Justiça da Bahia, que os internos oriundos das Comarcas de Canavieiras e Ilhéus, não deveriam ser transferidos para a cidade Barreiras, pois fica há mais de mil quilômetros da residência dos familiares dos internos.
    Afirma que “tal entendimento fere frontalmente o quanto disposto no tratado de Mandela, A detenção e quaisquer outras medidas que excluam uma pessoa do contato com o mundo exterior são penosas pelo facto de, ao ser privada da sua Liberdade, lhe ser retirado o direito à autodeterminação”. 
    Alega a inconstitucionalidade do Provimento CGJ nº 04/2018, pois “contraria a normativa internacional das Regras de Mandela sobre a permanência dos presos em local mais próximo de seu domicílio (violação do princípio da convencional idade), matéria que já foi objeto de ação civil pública proposta pela Promotoria de Barreiras, tramitando sob o n. 0501588-74.2018.8.05.0022, bem como gerou pedido de providências no CNJ sob o n. 0003221-88.2018.2.00” 
    Requer, liminarmente, a suspensão da decisão e no mérito, seja declarado inconstitucional o Decreto CGJ 04/18 do TJQBA. (eDOC 1).
    Solicitei informações ao Juízo Reclamado. (eDOC 11).
    As informações foram prestadas. (eDOC 13).
    A Procuradoria-Geral da República apresentou parecer pelo não conhecimento da reclamação. (eDOC 17).
    É o relatório. 
    Decido.
    Conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da CF/88).
    Nesses termos, transcrevo abaixo o art. 988 do CPC, que estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, o qual não contempla o caso dos autos:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III- garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)
    IV- garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…). (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016).”
    No presente feito, não se verifica nenhuma dessas hipóteses, uma vez que o reclamante não indicou qualquer decisão desta Corte dotada de efeito vinculante. Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assentou-se no sentido do não cabimento de reclamação por afronta à autoridade de Súmula do STF ou de decisão não dotada de efeito vinculante.
     Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados:
    “Agravo regimental em reclamação. Paradigma extraído de ações de caráter subjetivo. Ausência dos requisitos. Perfil constitucional da reclamação. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88). 2. Inadmissibilidade do uso da reclamação por alegada ofensa à autoridade do STF e à eficácia de decisão proferida em processo de índole subjetiva quando a parte reclamante não figurar como sujeito processual nos casos concretos versados no paradigma, pois não há obrigatoriedade de seu acatamento vertical por tribunais e juízos. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl-AgR 5.391, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 1º.3.2013).
    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Penal. Processo Penal. Execução Penal. 3. Portaria MJC 157/19, que disciplina o procedimento de visita social aos presos nos estabelecimentos penais federais de segurança máxima. 4. Inexistência de ofensa à autoridade de decisão proferida por esta Suprema Corte no julgamento da ADPF 347. 5. Ausência de similitude fática e de estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto da decisão-paradigma. 6. Ressalva adicional de que diversas unidades prisionais do Brasil suspenderam as visitas nos presídios em razão da pandemia da Covid-19. 7. Agravo regimental não provido.” (Rcl 33769 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10-06-2020).
    Portanto, não identifico qualquer dos pressupostos de cabimento da reclamação. 
    Registro ainda que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal. É essa a orientação consolidada na jurisprudência desta Corte.
    Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: Rcl 9.545, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 13.5.2010; e Rcl 5.494, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 11.12.2009, esta com a seguinte ementa:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. USO DE ALGEMAS EM AUDIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE N. 11 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”(Rcl 15047 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 10/04/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-079 DIVULG 25-04-2014 PUBLIC 28-04-2014)”.
    Por fim, quanto ao pedido para declaração de inconstitucionalidade Decreto CGJ 04/18 do TJQBA, acolho Parecer do MPF, no sentido de que “Também não serve para controle de constitucionalidade de ato administrativo emanado pela Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que inclusive já está sendo questionado na origem em sede de ação civil pública proposta pelo Ministério Público estadual.” (eDOC 17).
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 17 de setembro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente.